Tribunal: TJMT
Processo: 1055577-39.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1055577-39.2020.8.11.0041
EMBARGANTES: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS TERRA PROMETIDA, LUCICLEIA SIRLENE PEREIRA E JOSE PAULO GOMES
EMBARGADOS: JOÃO ALBERTO MIGUEL E HOROTIDES SPEGIORIN MIGUEL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – FAZENDA – POSSE ANTERIOR COMPROVADA – PROVA DOCUMENTAL E ORAL ROBUSTA – REGULARIDADE FISCAL E AMBIENTAL – GRAU DE UTILIZAÇÃO DE CEM POR CENTO – EXPLORAÇÃO ECONÔMICA CONTÍNUA POR ARRENDAMENTO – FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE CUMPRIDA – TURBAÇÃO DEMONSTRADA – OCUPAÇÃO IRREGULAR PELOS RÉUS – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC PREENCHIDOS – POSSE INDIRETA PROTEGIDA – PRESENÇA FÍSICA PERMANENTE DESNECESSÁRIA – ALEGAÇÃO DE PERTENCIMENTO À UNIÃO NÃO COMPROVADA – AUTONOMIA DO JUÍZO POSSESSÓRIO – CONTRADIÇÃO TESTEMUNHAL INEXISTENTE – ABANDONO DO IMÓVEL REFUTADO – FUNÇÃO SOCIAL NÃO LEGITIMA TURBAÇÃO DE POSSE LEGÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC – INAPLICABILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055577-39.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS TERRA PROMETIDA - CNPJ: 31.888.629/0001-43 (EMBARGANTE), LUCICLEIA SIRLENE PEREIRA - CPF: 008.051.881-85 (EMBARGANTE), JOSE PAULO GOMES - CPF: 960.621.501-68 (EMBARGANTE), JOAO ALBERTO MIGUEL - CPF: 395.325.188-00 (EMBARGADO), JOAO EDUARDO FAQUINI CARDOSO - CPF: 071.255.411-43 (ADVOGADO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), HOROTIDES SPEGIORIN MIGUEL - CPF: 002.559.711-68 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – FAZENDA – POSSE ANTERIOR COMPROVADA – PROVA DOCUMENTAL E ORAL ROBUSTA – REGULARIDADE FISCAL E AMBIENTAL – GRAU DE UTILIZAÇÃO DE CEM POR CENTO – EXPLORAÇÃO ECONÔMICA CONTÍNUA POR ARRENDAMENTO – FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE CUMPRIDA – TURBAÇÃO DEMONSTRADA – OCUPAÇÃO IRREGULAR PELOS RÉUS – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC PREENCHIDOS – POSSE INDIRETA PROTEGIDA – PRESENÇA FÍSICA PERMANENTE DESNECESSÁRIA – ALEGAÇÃO DE PERTENCIMENTO À UNIÃO NÃO COMPROVADA – AUTONOMIA DO JUÍZO POSSESSÓRIO – CONTRADIÇÃO TESTEMUNHAL INEXISTENTE – ABANDONO DO IMÓVEL REFUTADO – FUNÇÃO SOCIAL NÃO LEGITIMA TURBAÇÃO DE POSSE LEGÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS

– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC – INAPLICABILIDADE –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
1055577-39.2020.8.11.0041

EMBARGANTES:
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS TERRA PROMETIDA, LUCICLEIA SIRLENE PEREIRA E JOSE PAULO GOMES

EMBARGADOS:
JOÃO ALBERTO MIGUEL E HOROTIDES SPEGIORIN MIGUEL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
Associação dos Produtores Rurais Terra Prometida
,
Lucicleia Sirlene Pereira
e
Jose Paulo Gomes
, representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 361800396) que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes contra sentença da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, prolatada pela Juíza de Direito Dra. Adriana Sant'Anna Coningham nos autos da Ação de Manutenção de Posse no 1055577-39.2020.8.11.0041, que julgou procedente o pedido formulado por João Alberto Miguel e Horotides Spegiorin Miguel, ratificando a liminar anteriormente concedida e condenando os réus ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, suspensos em razão da gratuidade judiciária.

Os embargantes apontam três omissões no acórdão embargado. A primeira diz respeito à distinção entre posse direta e mera exploração econômica indireta, sustentando que o acórdão se limitou a afirmar genericamente que a posse pode ser exercida por preposto, sem enfrentar especificamente a alegação de ausência de atos materiais concretos de posse direta, habitual e contínua pelos embargados, nem a insuficiência do arrendamento para caracterizar a posse tutelável nos termos do art. 561 do CPC.

A segunda omissão apontada refere-se à prova da turbação, alegando que o acórdão se restringiu a mencionar boletim de ocorrência e imagens sem esclarecer de que forma tais elementos comprovariam efetivamente a turbação possessória, sendo insuficiente a mera existência de ocupação coletiva para suprir a demonstração individualizada dos requisitos legais.

A terceira omissão concerne à situação das famílias ocupantes, afirmando que o acórdão não enfrentou a relevância jurídica da ocupação efetiva por famílias produtoras rurais, a compatibilidade entre a alegada posse dos embargados e a utilização social da terra pelas famílias, nem a necessidade de ponderação entre tutela possessória e função social da propriedade, limitando-se a afirmar genericamente que a função social não legitima turbação de posse legítima.

Requerem o conhecimento e acolhimento dos embargos para integração da decisão embargada com manifestação expressa sobre todos os pontos indicados, pugnando ainda pela atribuição de efeitos infringentes ao recurso para reforma do acórdão e julgamento de improcedência do pedido inicial (Id. 366200371).

Os embargados apresentaram contrarrazões em Id. 367142875, sustentando a inexistência de omissões e o caráter meramente protelatório dos embargos, que visariam à rediscussão do mérito e ao reexame de provas já valoradas. Requerem a rejeição total dos embargos e a condenação dos embargantes ao pagamento de multa por embargos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – FAZENDA RURAL – POSSE ANTERIOR COMPROVADA – PROVA DOCUMENTAL E ORAL ROBUSTA – REGULARIDADE FISCAL E AMBIENTAL – GRAU DE UTILIZAÇÃO DE CEM POR CENTO – EXPLORAÇÃO ECONÔMICA CONTÍNUA POR ARRENDAMENTO – FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE CUMPRIDA – TURBAÇÃO DEMONSTRADA – OCUPAÇÃO IRREGULAR PELOS RÉUS – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC PREENCHIDOS – POSSE INDIRETA PROTEGIDA – PRESENÇA FÍSICA PERMANENTE DESNECESSÁRIA – ALEGAÇÃO DE PERTENCIMENTO À UNIÃO NÃO COMPROVADA – AUTONOMIA DO JUÍZO POSSESSÓRIO – CONTRADIÇÃO TESTEMUNHAL INEXISTENTE – ABANDONO DO IMÓVEL REFUTADO – FUNÇÃO SOCIAL NÃO LEGITIMA TURBAÇÃO DE POSSE LEGÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

A ação possessória visa proteger a posse enquanto situação fática, independentemente da titularidade dominial. Comprovados os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil mediante prova documental e oral coerente, demonstrando posse anterior mansa e pacífica, turbação praticada pelos réus, data precisa do ato e continuação da posse ainda que turbada, impõe-se a procedência do pedido.

A posse pode ser exercida diretamente ou por preposto, sendo irrelevante a presença física permanente quando demonstrado o exercício de poderes fáticos sobre o bem.

A exploração econômica mediante arrendamento, aliada à regularidade fiscal e ambiental com grau de utilização de cem por cento, evidencia o cumprimento da função social da propriedade.

A alegação de abandono ou pertencimento à União, não comprovada, não afasta a proteção possessória.

A função social da propriedade não legitima turbação de posse legítima e produtiva, devendo conflitos fundiários ser resolvidos pelas vias adequadas, não pela autotutela.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados, nos termos do art. 85, §11, do CPC.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

O recurso de embargos de declaração tem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, destinando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito nem ao reexame da valoração probatória já realizada, sob pena de desvirtuar sua natureza integrativa e transformá-lo em sucedâneo recursal.

No caso, as três omissões apontadas não configuram, em rigor, lacunas decisórias, mas sim inconformismo com as conclusões adotadas no acórdão embargado.

Quanto à alegada
omissão sobre a distinção entre posse direta e exploração econômica indireta
, o acórdão foi expresso ao consignar que a posse pode ser exercida diretamente ou por preposto, sendo irrelevante a presença física permanente do possuidor quando demonstrado o exercício de poderes fáticos sobre o bem, e que a exploração econômica mediante arrendamento, aliada à manutenção da sede da fazenda, à regularidade fiscal e ambiental e aos cuidados com as áreas de reserva legal, evidencia o corpus e o animus necessários à proteção possessória.

A pretensão de que o acórdão especifique, além disso, quais seriam os atos materiais de posse direta praticados pelos embargados não revela omissão, mas sim inconformismo com a valoração probatória já realizada, o que é inviável na via dos aclaratórios.

Quanto à
alegada omissão sobre a prova da turbação
, o acórdão igualmente enfrentou o ponto de forma suficiente, indicando expressamente o boletim de ocorrência descrevendo os fatos de 23 de novembro de 2020, as imagens de pessoas acampadas ao redor da sede da fazenda e a certidão do oficial de justiça confirmando a ocupação instalada pelos réus, concluindo pelo preenchimento de todos os requisitos do art. 561 do CPC. A insurgência dos embargantes, neste ponto, dirige-se à valoração dos elementos de prova já apreciados, matéria estranha à via eleita.

No que tange à alegada
omissão sobre a situação das famílias ocupantes e a função social da propriedade
, o acórdão foi igualmente explícito ao reconhecer a relevância constitucional do princípio, mas concluir que ele não pode ser invocado para legitimar turbação de posse alheia regularmente exercida e produtiva, e que a situação de hipossuficiência dos membros da associação, embora merecedora de atenção das políticas públicas de reforma agrária, não autoriza a ocupação irregular de imóvel que cumpre sua função social. Não há omissão a suprir; há discordância quanto à conclusão jurídica adotada, o que não autoriza o manejo dos embargos.

Registre-se, ainda, que parte das alegações ora deduzidas nos embargos constitui inovação recursal inadmissível nesta sede. Com efeito, o pedido de manifestação expressa sobre a
"compatibilidade entre a alegada posse dos embargados e a efetiva utilização social da terra pelas famílias"
e sobre a
"necessidade de ponderação entre tutela possessória e função social da propriedade"
como questões autônomas e destacadas não foi articulado com a mesma especificidade nas razões de apelação, nas quais os apelantes se limitaram a invocar genericamente a função social e a hipossuficiência das famílias. A tentativa de ampliar o objeto do julgamento por meio dos aclaratórios não encontra amparo no art. 1.022 do CPC.

Quanto ao pedido de atribuição de efeitos infringentes, é certo que os embargos de declaração podem, excepcionalmente, implicar modificação do julgado quando a correção do vício apontado naturalmente conduzir a resultado diverso. Todavia, ausente qualquer vício integrativo a sanar, não há espaço para a pretendida reforma do acórdão.

Portanto, como se vê, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que se evidencia manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DO MÉRITO – QUESTÕES EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADAS EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO STJ – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO COM A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – RECALCITRÂNCIA PROCESSUAL – MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA – ART. 1.026, § 2o, DO CPC –
EMBARGOS
REJEITADOS.
Os
embargos
de
declaração
destinam-se exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento de
rediscussão
do mérito.
A repetitiva oposição de
embargos
declaratórios no mesmo agravo de instrumento, reiterando argumentos já exaustivamente enfrentados em acórdão proferido em cumprimento a determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza manifesto intuito protelatório e recalcitrância processual, ensejando a aplicação de multa.

Embargos
rejeitados com imposição de multa de 2% sobre o valor da causa.”
(N.U 1004824-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS
ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1.
Embargos
de
declaração
opostos por ambas as partes contra acórdão que reconheceu a inexigibilidade do título executivo e julgou procedentes os
embargos
à execução quanto às parcelas em cobrança. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão quanto à boa-fé objetiva, natureza das obrigações e honorários; (ii) esclarecer eventual obscuridade quanto ao alcance do provimento; e (iii) aferir omissão quanto às custas processuais e efeitos executivos do julgado. III. Razões de decidir 3.
Não configuram omissão os argumentos que revelam mero inconformismo com a interpretação adotada, sendo incabíveis
embargos
de
declaração
para
rediscussão
do mérito;
4. Caracteriza obscuridade a imprecisão quanto ao efeito processual da inexigibilidade do título, impondo esclarecimento quanto à extinção da execução; 5. Verifica-se omissão quanto à definição das custas processuais e aos efeitos práticos do julgado, impondo sua integração.
IV. Dispositivo e tese 6.
Embargos
de
declaração
acolhidos. Tese de julgamento: “1.
Os
embargos
de
declaração
não se prestam à
rediscussão
do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A ausência de definição quanto aos efeitos executivos do julgado e às custas processuais configura omissão sanável por
embargos
de
declaração
, sem alteração do resultado.”
(N.U 1001042-49.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Destarte, deixo de aplicar a penalidade, por não vislumbrar, nas circunstâncias do caso, propósito exclusivamente protelatório apto a justificar a sanção.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026